Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-75.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000032-75.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOURIVAL MACEDO GOMES

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA

ALB/01

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença absolutória e condenar o embargante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela omissão de socorro, previsto no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição na análise da prova pericial, contradição na dosimetria da pena quanto ao comportamento da vítima, omissão na apreciação dos argumentos destinados a afastar a causa de aumento decorrente da omissão de socorro e insuficiência de fundamentação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na valoração da prova pericial e na conclusão acerca da imprudência do acusado; (ii) estabelecer se o reconhecimento de que a vítima conduzia motocicleta sem habilitação e sem capacete impõe valoração favorável da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima na dosimetria da pena; (iii) determinar se houve omissão na análise dos argumentos defensivos destinados a afastar a causa de aumento decorrente da omissão de socorro; e (iv) verificar se a fixação da suspensão do direito de dirigir foi suficientemente fundamentada.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão apreciou integralmente a prova produzida e concluiu, com fundamento no laudo pericial e nos demais elementos dos autos, que a colisão na traseira da motocicleta conduzida pela vítima evidencia a violação dos deveres objetivos de cuidado consistentes em manter distância segura e guardar o domínio do veículo, previstos nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
A condenação não decorre de presunção civil de culpa, mas da análise conjunta da prova técnica e dos demais elementos produzidos sob contraditório, sendo o precedente da esfera cível utilizado apenas como reforço argumentativo.

5.
Inexiste contradição entre o reconhecimento de que a vítima conduzia motocicleta sem habilitação e sem capacete e a valoração neutra da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, uma vez que tais irregularidades não influenciaram de modo determinante a conduta imprudente atribuída ao réu.

6.
A causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro incide em razão do abandono do local do acidente sem prestação de assistência efetiva à vítima, não havendo prova de situação concreta de risco atual e iminente capaz de justificar a conduta do acusado.

7.
A suspensão do direito de dirigir foi fixada dentro dos limites legais previstos nos arts. 293 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em prazo proporcional à gravidade concreta da infração e à pena privativa de liberdade aplicada.

8.
Os embargos de declaração não constituem instrumento destinado à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV –
Dispositivo e tese:

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da imprudência em crime de trânsito pode ser reconhecida a partir da análise conjunta da prova pericial e dos demais elementos probatórios, ainda que o laudo não reconstitua integralmente a dinâmica do acidente.

2. A condução de motocicleta sem habilitação e sem capacete pela vítima não impõe, por si só, valoração favorável da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima quando tais irregularidades não influenciam de modo determinante a conduta culposa do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619. CP, art. 59. CTB, arts. 28, 29, II, 293 e 302, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 913168/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Criminal nº 8000032-75.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como embargante
Dourival Macedo Gomes,
e embargado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça